Tribunal: TJSP
Processo: 1522702-60.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Dolo evidenciado. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Dolo evidenciado. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado.